Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708242-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF nos autos Ação de Exigir Contas no 0737067-35.2023.8.07.0016, pela qual, de acordo com a narrativa da agravante em suas razões, “foi determinada a designação de audiência de justificação, datada para 14/03/2024 às 13:30, por videoconferência”. Requer em sede de tutela de urgência: “para suspender os efeitos da decisão interlocutória e, consequentemente, determinar a suspensão da audiência de justificação designada para a data de 14/03/2024” e “ainda, em sede de Tutela de Urgência Recursal com Efeito Suspensivo Ativo, seja determinado o imediato recolhimento do mandado de intimação expedido, até ulterior deliberação”. A pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )” Considerando que a audiência que se requer a suspensão foi designada para 14/3/2024, o pedido recursal de tutela de urgência ora formulado não se insere nas situações passíveis de cognição em plantão judicial, porquanto não há que se falar em urgência inadiável, cuja não apreciação possa acarretar perecimento do direito. Tal matéria pode ser apreciada pelo Relator do recurso. Diante do exposto, pretensão não abarcada pelos dispositivos de regência do regime de plantão, nada a examinar e resolver nesta sede. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Cíveis competentes. Publique-se. Brasília (DF), 04 de março de 2024. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista